Tribunal: CARF
Processo: 10880.914595/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.914595/2012-10
ACÓRDÃO
1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLARIANT S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DCOMP. IRPJ. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos.
DCOMP. IRPJ. SALDO NEGATIVO. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. RETENÇÕES DE TERCEIROS. OUTROS
MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
Na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, a comprovação das
retenções que deram azo ao pedido de compensação, a partir de saldo
negativo de IRPJ, não se fixa exclusivamente nos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam
acolhidos outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as
compensações, no entanto, às comprovações de recolhimentos. A
compensação levada a efeito pelo contribuinte extingue o crédito
tributário, nos termos do artigo 156, inciso II, do CTN, conquanto que
observados os requisitos legais inscritos na legislação de regência,
notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro das
declarações de compensação, não se prestando para tanto a simples
apresentação de notas fiscais e outros documentos, sem a demonstração
inequívoca do crédito pretendido.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para admitir as estimativas declaradas para fins de composição do
saldo negativo do IRPJ.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Roney Sandro Freire Correa,
Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira e Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
CLARIANT S.A., contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já devidamente
qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, apresentou DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO, objeto da PER/DCOMP no 04507.95793.180708.1.3.02-8685, de e-fls. 02/12, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, em relação ao ano-calendário 2007, nos valores ali
elencados, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 13/14, da DRF em São Paulo/SP, a
autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não homologando
integralmente, portanto, a compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança dos
respectivos débitos confessados.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 19/28, a qual fora julgada improcedente pela 2a Turma da DRJ em
Salvador/BA, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 15-44.466, de 06 de
junho de 2018, de e-fls. 114/119, sem ementa, nos termos da Portaria RB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
3
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 130/146,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu integralmente o
crédito pleiteado, não homologando, assim, a totalidade da declaração de compensação
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2007 resta
incontroversa, mormente considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido
de compensação.
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para
efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados a parte das PER/DCOMP’s constantes
dos autos, motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas compensações, de
qualquer forma e independentemente de qualquer circunstância, ser considerados na composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2007, de modo que, ao reputá-la também aqui
inadimplida, o Fisco está promovendo uma nova cobrança em decorrência da glosa de um único
crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos 10880.982.743/2011-48 e 11610.012294/2006-54, dada a manifesta relação de
prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Suscita, ainda, a equivocada desconsideração de parte das parcelas de retenções
que devem compor o saldo negativo do IRPJ pretendido.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
4
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 143,
estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, in casu, planilha
analítica e notas fiscais comprovando as retenções, sob pena de cerceamento do direito de defesa
da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, ou mesmo erro
da própria contribuinte na formalização da DCOMP, não podem impedir o reconhecimento do
direito ao crédito, sob pena de bis in idem.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual manteve o reconhecimento parcial do direito
creditório requerido, não homologando, portanto, a integralidade da declaração de compensação
promovida pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
relativamente ao ano-calendário de 2007, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para
tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2007 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
5
Sustenta que o entendimento do decisório combatido, no sentido de que somente
quando ocorrida a homologação da compensação realizada (ou o respectivo pagamento é
efetuado) é que a estimativa passará a ser utilizável, para fins de direito creditório, não tem
condições legais de prevalecer, uma vez que a compensação das estimativas caracteriza-se como
confissão de dívida e, caso não sejam providas as defesas e recursos intentados nos processos
administrativos em que se discute aquelas compensações, a Recorrente será intimada para
efetuar o pagamento daqueles valores confessados.
Explicita que a Recorrente, pois, já sofre com a cobrança dos débitos de IRPJ
estimativa através dos Processos de Cobrança vinculados a parte das PER/DCOMP’s constantes
dos autos, motivo pelo qual devem os pagamentos realizados através daquelas compensações, de
qualquer forma e independentemente de qualquer circunstância, ser considerados na composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2007, de modo que, ao reputá-la também aqui
inadimplida, o Fisco está promovendo uma nova cobrança em decorrência da glosa de um único
crédito.
Em outras palavras, assevera que na hipótese de a recorrente não obter êxito
naquelas demandas e não faça o pagamento espontaneamente, será ajuizada execução fiscal por
parte da União Federal, já que, no caso de confissão de dívida, não é necessário a instauração de
processo administrativo de cobrança.
Defende não haver dúvidas de que os valores das estimativas, declaradas e
confessadas via pedido de compensação, estão aptos a compor o saldo negativo e os processos
administrativos em que se discute as compensações das estimativas em nada influenciarão na
composição do saldo negativo, na linha, inclusive, da doutrina e jurisprudência administrativa
transcrita na peça recursal.
Subsidiariamente, caso não acolhido o argumento contido no tópico anterior, a
medida que se impõe é a suspensão do presente feito até o deslinde final dos processos de crédito
nos 10880.982.743/2011-48 e 11610.012294/2006-54, dada a manifesta relação de
prejudicialidade verificada entre tais demandas.
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido, mais precisamente a composição do saldo negativo de IRPJ
de períodos anteriores a partir de estimativas mensais declaradas e não homologadas.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância ser cabível a
glosa da estimativa não homologada na apuração do saldo negativo da IRPJ, não sendo, portanto,
capaz de extinguir parte dos débitos declarados, o que ensejou a diferença não homologada nos
presentes autos.
De outra banda, sustenta a recorrente que, mesmo após decisão definitiva pela não
homologação de compensação de estimativa mensal, referida parcela deverá ser considerada para
fins de compensação de saldo negativo, pois a eventual não homologação da compensação já gera
por si só, uma cobrança do débito confessado pelo contribuinte, acrescido de multa de mora e
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
6
juros Selic, sob pena de duplicidade de cobrança em relação à único débito, consoante
precedentes deste Colegiado referenciados no recurso voluntário.
Acrescenta que o entendimento da própria Receita Federal do Brasil oferece
proteção ao pleito da contribuinte, consoante orientação interna consubstanciada no Parecer
COSIT No 02/18, corroborada pela jurisprudência do CARF, traduzida na Súmula no 177.
Com razão a recorrente!
Isto porque, parte da discussão que remanesce nos autos, atinente às diferenças
não reconhecidas, diz respeito à possibilidade dos valores de estimativas mensais compensadas,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação, comporem o saldo negativo de
IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados desta Egrégia Turma com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO NEGATIVO -
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 – Acórdão
no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no
11065.904248/2010-93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 –
Unânime - Relator: Fernando Beltcher da Silva)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
7
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos não
homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere a estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP, impõe-se reconhecer a composição do saldo
negativo de IRPJ, homologando-se, portanto, a presente declaração no limite do direito creditório
comprovado.
DAS RETENÇÕES NÃO ADMITIDAS NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Suscita, ainda, a equivocada desconsideração de parte das parcelas de retenções
que devem compor o saldo negativo do IRPJ pretendido.
A fazer prevalecer sua tese, aduz que os dispositivos legais que regulamentam a
matéria, corroborados pela jurisprudência deste Colegiado, traduzida na Súmula CARF no 143,
estabelecem que os comprovantes de recolhimentos não são o único meio de comprovar o direito
creditório pretendido, impondo sejam analisados outros elementos de prova, in casu, planilha
analítica e notas fiscais comprovando as retenções, sob pena de cerceamento do direito de defesa
da recorrente.
Com fulcro nos princípios da verdade material e da legalidade, requer sejam
analisados todos documentos colacionados aos autos para fins de reconhecimento do direito
creditório da recorrente, com a consequente homologação do pedido de compensação efetuado.
Defende que eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras no preenchimento
das suas DIRFs, informando retenções menores do que efetivamente procedido, ou mesmo erro
da própria contribuinte na formalização da DCOMP, não podem impedir o reconhecimento do
direito ao crédito, sob pena de bis in idem.
Por sua vez, o julgador recorrido, ao rechaçar o pleito da contribuinte escorou seu
entendimento nos seguintes termos:
“[...]
DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Quando da análise das parcelas que compõem o saldo negativo em
questão, restou não confirmada a parcela de IRRF da fonte pagadora inscrita no
CNPJ sob o no 07.457.961/0001-79. A recorrente alega que as retenções foram
efetuadas pela fonte pagadora e apresenta as notas fiscais nos 000069-A a
000077-A para comprovar tal fato.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
8
Ressalte-se que os comprovantes de retenção fornecidos pela fonte
pagadora são os documentos aptos a comprovar os valores retidos na fonte a
título de imposto de renda, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos.
Considerando que a recorrente não comprova possuir comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora inscrita no CNPJ sob o no
07.457.961/0001 79 e que as notas fiscais não são os documentos aptos a
comprovar a alegada retenção na fonte, mantêm-se a glosa.
[...]”
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o Acórdão recorrido, nesta parte, apresenta-se incensurável, devendo
ser mantido pelos seus próprios fundamentos.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente lastreado em retenções que pretende fazer compor o saldo negativo
de IRPJ arguido.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de fato,
a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos legais,
é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
9
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide
Decreto no 7.212, de 2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no
12.838, de 2013)(Vide Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a declaração
de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
atinente às retenções alegadas, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções legais,
por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no caso sob
análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá comprovar
o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017, não
pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de dados,
impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
10
Por sua vez, a contribuinte não logrou refutar nesta oportunidade as razões de
decidir do julgador recorrido, mas tão somente se reportou aos documentos constantes dos autos
(notas fiscais isoladas), os quais já foram devidamente analisados no Acórdão combatido, que
concluiu não terem o condão de amparar o pleito da recorrente em sua integralidade.
Como se observa, os documentos carreados aos autos, não trazem em seu bojo
informações mais precisas em relação aos créditos pretendidos, de maneira a comprovar serem
líquidos e certos. Caberia a contribuinte conjugar as informações que pretende transmitir,
especificando extratos bancários com os valores líquidos recebidos, datas, respectiva NF, período,
os quais não foram reconhecidos pelas autoridades fazendárias pretéritas, de maneira a
corroborar sua pretensão, o que não vislumbra no caso dos autos.
Mais a mais, em sede de recurso voluntário, a contribuinte não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos encimados, reiterar as razões da manifestação de
inconformidade, com um pouco mais de amplitude.
Aliás, verifica-se que a contribuinte teve, no mínimo, 3 (três) oportunidades de
comprovar a integralidade do crédito pretendido, seja quando da apresentação da DCOMP, na
interposição da manifestação de inconformidade e, nesta fase recursal, no recurso voluntário, não
tendo logrado êxito em demonstrar a diferença do crédito ainda em discussão.
Nesse sentido, não há como se acolher a pretensão da contribuinte, de maneira a
homologar a totalidade das compensações pleiteadas, tendo a autoridade recorrida agido da
melhor forma, com estrita observância à legislação tributária.
Ademais, tratando-se de matéria de fato e de prova, caberia a contribuinte ao
ofertar a sua defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o
fazendo, é de se manter o Acórdão recorrido.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, quanto às retenções arguidas, escorreita a decisão recorrida devendo nesse
sentido ser mantida a homologação parcial da declaração de compensação sob análise, uma vez
que a contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de
base ao indeferimento do seu pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, somente para admitir as estimativas
declaradas/confessados para fins de composição do saldo negativo do IRPJ, homologando a
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-002.030 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.914595/2012-10
11
compensação declarada, no limite do crédito comprovado e disponível, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 176
DF CARF MF
Original